Tribunal: TJDFT
Processo: 0709763-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709763-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASFRIGO S/A AGRAVADO: MARIA DE LOURDES LIMA LUCAS, RAQUEL DE LIMA LUCAS, BARBARA DE LIMA LUCAS D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de agravo interno interposto pelo agravante, contra decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de efeito suspensivo de ID 44931481. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Brasília, 19 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator